Tribunal: STF
Processo: RE 1279828
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Regimental e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática por mim proferida que, por sua vez, deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) para declarar a nulidade dos atos praticados com a consequente devolução do feito à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do § 2º, art. 82, do Código de Processo Penal Militar, com observância do disposto no art. 129, I, da Constituição Federal.
    O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET.
    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento.
    No recurso, a parte embargante, em síntese, aponta como paradigma o julgamento proferido pelo Plenário desta CORTE nos autos da ADI 1.494-MC/DF (Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. em 9/4/1997) e argumenta que o acórdão embargado destoa do entendimento proferido no citado precedente, “pois naquela ocasião foi reconhecida a constitucionalidade do § 2º do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e restou assentada a tese, no voto do Ministro Carlos Velloso, que compete à Justiça Militar o primeiro exame da questão”. Elenca decisões em que este TRIBUNAL, segundo o seu entendimento, “reafirmou a legalidade do arquivamento de inquérito pelo juiz quando presentes elementos justificadores não obstante a discordância do Parquet”. Adentra no mérito da questão, reforçando os argumentos já apresentados nos recursos antecedentes, no sentido de que o arquivamento do IPM ocorreu dentro dos limites da competência do magistrado da Justiça Castrense com o intuito de “preservar os direitos fundamentais daqueles que agiram acobertados pelo manto da legítima defesa”.
    Ao final, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja julgado pelo Plenário e que lhe seja dado provimento, determinando-se o arquivamento do IPM.
    É o relatório. DECIDO.
    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF.
    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso.
    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Vale ressaltar, ainda, que inexiste a alegada divergência acerca do tema, pressuposto necessário previsto no art. 330 do RISTF. 
    Conforme fiz constar no julgamento que deu origem ao acórdão ora embargado, “o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também constitucional, atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei”, o que pode ser verificado através dos diversos julgados que foram citados naquela ocasião. 
    De igual modo, restou esclarecido que a jurisprudência desta CORTE prevê como medida excepcional a possibilidade de trancamento de inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de solicitação do Ministério Público.
    Logo, entendo que não merece censura o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma deste TRIBUNAL. 
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente